Tribunal: STF
Processo: RE 761712
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE RMI – TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL CONVERTIDO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CÁLCULO DE BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.444-RG/RS – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.